Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-48.2020.8.11.0017
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA ARRUDA AMERICO - CPF: 009.151.451-70 (RECORRENTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS

IN RE IPSA
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida
ANDREIA ARRUDA AMERICO,
sustenta a inexistência de relação contratual, bem como, do débito inscrito no cadastro de inadimplentes,
no valor de
R$ 180,59
(cento e oitenta reais e cinquenta e nove centavos), inclusão de 08/06/2019, contrato nº 009151451000070FI.

2.

Proferida
sentença de mérito parcialmente procedente
que, declarou a inexistência do débito mencionado na inicial, condenou a parte reclamada a pagar a parte reclamante R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao créditos, e determinou ainda a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, referente a inscrição que ensejou a propositura da presente ação.

3.

Alega a recorrente que, os débitos se referem a utilização do limite de crédito que ficou em atraso gerando restrição, contudo, não anexou nenhum documento, extrato ou contrato capaz de justificar as cobranças.

4.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5.

No caso em tela houve a inclusão dos dados da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, sem ocorrência de negativações preexistentes e posteriores, haja vista que, os débitos que pesavam sob o nome da autora foram retirados antes da inscrição realizada pela reclamada (07.01.2019), conforme extrato de id.
91688499
.

6.

Quantum indenizatório fixado adequadamente no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, adequado aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno a empresa
Recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021